Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714761-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL MACHADO SANT ANNA, RAFAEL BRAGA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Os recorrentes requereram os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instados a comprovarem a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se mantiveram inertes (ID 59087101). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, diante da apresentação de contrarrazões, fixados por equidade em R$ 500,00, nos termos do §8o, do art. 85 do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator